Tribunal: TJDFT
Processo: 0713399-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713399-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: ENEL BRASIL S.A e CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Intimem-se as agravantes, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestarem no prazo de quinze (15) dias acerca da preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo agravado.[1] Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1o de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 35851392.